Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-12.2020.8.11.0026
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 1000544-12.2020.8.11.0026
RECORRENTES: DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES
ROGÉRIO RODRIGO DE ARRUDA CRISTALDO
WENDER VIEIRA DA SILVA
LUIZ HENRIQUE BISPO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por David Felipe de Souza Rodrigues, Rogério Rodrigo de Arruda Cristaldo, Wender Vieira da Silva e Luiz Henrique Bispo, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso da defesa, nos termos da seguinte ementa (Id. 90255968):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA REDUÇÃO DAS PENAS INICIAIS DO CRIME DE ROUBO PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – 2. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – ALEGADA DUPLA PUNIÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NON BIS IDEM – INCONSISTÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – FRAGILIDADE DA TESE – AUTORIA E MATERILIDADE DELITIVA COMPROVADAS – 4. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES PELO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO – ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – DESCABIMENTO – ELEMENTARES DO TIPO DEVIDAMENTE CONFIGURADAS – 5. POSTULADA A READEQUAÇÃO DAS PENAS APLICADAS PELO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO – INACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 6. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE PENA APLICADA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AOS APELANTES – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL – 7. APELO DESPROVIDO.
1. A sanção basilar não deve ser reduzida quando o aumento estiver embasado em elementos idôneos que justificam a valoração negativa de parte das circunstâncias judiciais arroladas no art. 59 do Código Penal.
2. Não há que se cogitar em absolvição dos apelantes pelo crime de corrupção de menor se as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que eles agiram em conjunto com o adolescente e tinham conhecimento da menoridade de seu comparsa quando executaram o crime de roubo. Além disso, não procede a argumentação no sentido de que a condenação dos três pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo delito de corrupção de menor caracteriza dupla punição pelo mesmo fato, visto que os referidos delitos constituem delitos autônomos, que se consumam em momentos distintos e ofendem objetos jurídicos diferentes, não havendo, portanto, que se cogitar em violação ao princípio non bis in idem.
3. É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que ficou comprovados que o revólver utilizado no roubo permaneceu na posse de um deles após a consumação do crime patrimonial, sendo apreendido em horário e local diversos do primeiro crime.
4. A restrição da liberdade de ir e vir da vítima sem o objetivo de exigir algum tipo de vantagem, após a consumação do crime de roubo, caracteriza o crime de cárcere privado, não havendo, pois, como se falar em atipicidade da conduta, tampouco em configuração da majorante do inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal.
5. Constatada a existência de aferição pejorativa de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [antecedentes e culpabilidade] e a proporcionalidade das penas basilares aplicadas aos apelantes pelo crime de cárcere privado, é imperiosa a manutenção da condenação dos quatro, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja: a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal.
6. O regime inicial fechado estabelecido aos apelantes deve ser mantido, tendo em vista o quantitativo de pena aplicado, bem como por força da existência de circunstância judicial negativa, nos termos do § 3o do art. 33 do Código Penal.
7. Apelo desprovido.”
Nas razões do recurso especial, os recorrentes alegam a violação aos artigos 148, caput, e 157, §2o, V, ambos do Código Penal, “ao manter a condenação dos recorrentes por cárcere privado, a despeito da atipicidade material desse crime, estampada nos fatos comprovados nos autos e delineados no acórdão, os quais retratam que a liberdade da vítima fora restringida somente com a finalidade de assegurar o exaurimento do delito de roubo, não por vontade dirigida contra o objeto jurídico da liberdade da vítima, tutelado no artigo 148, caput, do Código Penal, situação a atrair a incidência da causa especial de aumento de pena do artigo 157, § 2o, inciso V, do mesmo Diploma” (Id. 95611989).
Recurso tempestivo (Id. 95815981).
Contrarrazões (Id. 99390461).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“Os apelantes almejam as suas absolvições do crime de cárcere privado, tipificado no art. 148, caput, do Código Penal, alegando que a privação da liberdade da vítima foi praticada pelos agentes com o único fim de asseguraram o produtor do roubo e não visando deliberadamente privá-la de sua liberdade, todavia, tal pretensão, igualmente, não merece acolhimento, uma vez que todos os elementos do tipo estão comprovados nestes autos.
Como é cediço, o ilícito citado no parágrafo anterior resta consumado com a efetiva impossibilidade de locomoção da vítima, que é privada de sua liberdade ambulatorial, ou seja, do seu direito de ir, vir e de permanecer, em razão de uma conduta dolosamente direcionada para essa finalidade. E, no caso destes autos, está claro que os apelantes mantiveram o ofendido amarrado e vendado no interior de uma residência na cidade de Denise, cidade vizinha àquela na qual o crime foi praticado, sob vigilância de um dos assaltantes, imbuído que estava de nítida intenção de privá-lo da liberdade de ir e vir por considerável tempo, mesmo depois de já consumado o crime de roubo.
No que respeito a esses fatos, veja-se esta parte do depoimento que a vítima prestou na fase extrajudicial:
[...] QUE ontem, dia 06.03.20 por volta das 19:30 horas o declarante estava chegando em sua residência com seu veículo HILUX, ano 2020, de cor preta, quando foi abordado já no quintal de sua residência por duas pessoas desconhecidas, sendo um deles menor de idade e foi levado para o seu quarto, onde foi vendado e amarrado com as mãos pra trás; QUE uma das pessoas, o maior de idade, estava portando uma arma de fogo, tipo revólver saiu do interior da residência e o levou até à caminhonete e lá o colocou no banco traseiro saindo daquele local, e após andarem uma certa distância percebeu que pararam e mais duas pessoas adentraram caminhonete; QUE após as duas pessoas adentrarem na caminhonete o declarante foi trazido para a cidade de Denise, onde, após descerem o colocaram deitado em uma cama de uma outra residência, ainda vedado; QUE o declarante passou a noite toda acordado e já no período da manhã começou a conversar com o menor, sendo que já havia retirado a sua venda; QUE depois de um certo tempo o declarante foi levado para a frente da casa onde ficou em companhia do menor e do proprietário da residência; QUE a pessoa que o abordou em companhia do menor em sua residência não estava presente na residência onde ficou em cárcere privado, sendo que lá estava somente o menor infrator; [...]. (José Rubens de Brito – p. 98/99). Destacamos
Na fase judicial, a vítima ratificou suas declarações, afirmando que foi abordado por dois indivíduos em sua residência, sendo que um deles estava armado; que foi amarrado e vendado; que os assaltantes subtraíram certa quantia em dinheiro e sua camionete; que foi colocado no veículo, juntamente com outros comparsas, sendo levado até uma residência na cidade de Denise, onde continuou em poder de um dos meliantes; que permaneceu amarrado e vendado por algum tempo, sendo retirada a sua venda na manhã do dia seguinte e que logo após foi libertado pela polícia (mídia audiovisual encontradiça nos IDs 65341583 e 65341584).
Além do mais, as palavras do ofendido encontram respaldo no depoimento judicial prestado pela policial militar Bruna Assis Correia, que participou das diligências que culminou na localização daquele, a qual fez os seguintes relatos na fase extrajudicial:
[...] QUE hoje, dia 07.03.20, por volta das 06:00 horas o depoente estava no Núcleo PM de Denise quando receberam uma comunicação de Roubo e Sequestro, pelo SGT PM LEITE, da cidade de Arenápolis, tendo como vítima o Sr. JOSÉ RUBENS DE BRITO; QUE o SGT PM LEITE, informou que a vítima havia sido roubada e sequestrada, tendo os suspeitos tomado rumo à Denise; QUE foram efetuadas várias diligências mas não obtiveram êxito em localizar a vítima e os suspeitos com a caminhonete roubada; QUE ainda estavam em diligências quando receberam uma informação oriunda da Polícia Rodoviária Federal alegando que haviam feita a localização da caminhonete rouba e detido três suspeitos, tendo os mesmos afirmados que a vítima estava em cárcere privado na cidade de Denise e citou também que a vítima estava na residência de uma pessoa conhecida por "LAGOA"; QUE efetuaram diligências nas proximidades de várias casas onde residiam pessoas conhecidas nos meios policiais por "LAGOA" e obtiveram êxito em visualizar uma movimentação estranha na residência de LUIZ HENRIQUE BISPO, vulgo "LAGOA", ao passarem ali em frente; QUE na abordagem notaram que uma das pessoas, no caso a vítima, estava em estado de choque, tendo por este motivo adentrado na residência e obtiveram êxito em localizar o proprietário, que cedeu a sua residência para o cárcere, e um menor de idade, que estava "cuidando" da vítima; QUE o menor infrator PEDRO HENRIQUE disse que pagou a a quantia de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) em droga para LUIZ HENRIQUE deixar usar a sua residência como cárcere; QUE o suspeito LUIZ HENRIQUE agrediu o menor infratos com socos e tapas assim que o mesmo disse que havia entregado a sua casa para cárcere da vítima (Depoimento extrajudicial de Bruna Assis Correia – p. 96/97) Destacamos
Como é cediço, o crime de cárcere privado se caracteriza pela privação de liberdade de alguém sem exigir nenhum tipo de vantagem. Nesse sentido, é imperioso destacar as declarações do adolescente Pedro Henrique, na fase judicial, das quais se infere que os apelantes não pretendiam solicitar qualquer vantagem com a privação de liberdade da vítima, cujo objetivo era apenas assegurar o êxito do crime patrimonial, que já havia se consumado com a inversão da posse do veículo, conforme se infere deste trecho do depoimento do inimputável:
[...] Juiz: Qual que era a intenção, o que vocês tinham combinado de fazer com a vítima? Alguém ia ligar e avisar que era pra soltar ela? Era pra sequestrar e pedir dinheiro pra família? Era pra bater nele? O que que era pra fazer?
Menor: Não... O David ia com a camionete pra Cuiabá, e na hora que ele vendesse a camionete, ia um menino me buscar e o refém... e aí quando chegasse na Bolívia nós era pra soltar o refém e deixar o refém na estrada pra ele vim e levar eu embora. [...]. (Depoimento judicial do adolescente P. H. O. P. – IDs 65341585 e 65341586). Destacamos
No mesmo sentido foram as declarações do PRF Fábio Roberto Ferrarez, que na fase judicial, assim se manifestou: nós participamos da abordagem do veículo, uma Toyota Hillux, que foi produto de roubo [...] a abordagem se deu por volta de 4h30 da madrugada do dia 07 de março, o condutor do veículo era o Wender e passageiros eram o David e o Rogério [...] que em entrevista aos ocupantes, eles afirmaram que, na verdade, o proprietário do veículo se encontrava em cárcere privado e ele seria libertado quando o veículo chegasse na Bolívia, que eles informariam que teriam êxito no transporte do veículo. (Mídia audiovisual – ID 65341584)
Ainda sobre a dinâmica dos fatos, não é demais consignar, que durante a instrução criminal todos os acusados confessaram a prática delituosa, tendo Rogério declarado, em juízo, que a intenção era permanecer com a vítima em sua própria casa, contudo, após a execução do assalto, ficaram receosos com a presença constante da Polícia Militar na região e então decidiram levá-la para a cidade de Denise, onde tinha um conhecido que a aceitaria em sua residência; esclarecendo, ainda, aquele que negociou uma quantia em drogas com Luiz Henrique como forma de pagamento do aluguel da casa que foi utilizada como cativeiro, o que seria efetivado após a venda da camionete (mídia audiovisual – ID 65341590)
Luiz Henrique, por seu turno, declarou, na fase judicial, que estava em frente a sua residência fazendo uso de bebidas alcoólicas, quando foi abordado por Rogério, que estava dirigindo a camionete roubada, o qual lhe fez uma proposta para que acolhesse o adolescente em sua casa e que na volta eles efetuariam o pagamento pela estada com uma quantidade de drogas; asseverou, ainda, Luiz Henrique que ao entregarem o menor, os demais acusados também entregaram a vítima do assalto e que só aceitou abrigar esta porque se sentiu coagido (mídia audiovisual – IDs 65341588, 65341589 e 65341590).
Contudo, é forçoso reconhecer que a afirmação de Luiz Henrique de que foi coagido mostra-se isolada frente ao conjunto probatório, uma vez que os relatos dos demais acusados são uníssonos ao afirmarem que foi realizada negociação, em drogas, para utilizar a casa como cativeiro, tanto que Luiz Henrique permaneceu no local acompanhado da vítima e do adolescente infrator.
Sendo assim, não merece guarida a alegação dos apelantes de atipicidade material da conduta, uma vez que ficou demonstrado nestes autos que a restrição da liberdade de ir e vir da vítima não tinha como objetivo a exigência de algum tipo de vantagem, ocorrendo mesmo depois da consumação do crime de roubo, caracterizando o crime de cárcere privado, impondo-se, portanto, a manutenção da condenação dos apelantes por este crime.”
Nesse contexto, os recorrentes sustentam que “a liberdade da vítima fora restringida somente com a finalidade de assegurar o exaurimento do delito de roubo, não por vontade dirigida contra o objeto jurídico da liberdade da vítima, tutelado no artigo 148, caput, do Código Penal, situação a atrair a incidência da causa especial de aumento de pena do artigo 157, § 2o, inciso V, do mesmo Diploma”.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, mas tão somente a revaloração jurídica dos fatos já expressamente delineados no acórdão, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça